Tribunal: TJPA
Processo: 0841053-33.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841053-33.2020.8.14.0301

APELANTE: EDILSON SOUZA DE ARAUJO JUNIOR

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT – INDEFERIMENTO DA INICIAL – NÃO CABIMENTO – ELEMENTOS MÍNIMOS QUE SUBISIDIAM O PEDIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – SETENÇA QUE MERECE SER ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, observa-se que o Juízo de 1º grau indeferiu a petição inicial sob o argumento de ausência de elementos mínimos que demonstrassem o grau de invalidez e se a lesão permanente é total ou parcial, a fim de subsidiar o pedido de recebimento da diferença do valor pago administrativamente, a título de indenização pelo acidente automobilístico.

2-O autor, por sua vez, ao ingressar com ação, conforme se depreende dos autos, juntou o boletim de ocorrência que descreve o sinistro ocorrido, o prontuário médico que declara a lesão sofrida, bem como a carta de sinistro fornecida pelo DPVAT que demonstra o valor pago administrativo, ou seja, juntou sim, documentos que demonstram, primeiro, o nexo de causalidade a fim de propiciar a indenização pretendida, e segundo, os elementos mínimos que indicam a verossimilhança das alegações a ponto de fundamentar o pedido pretendido pelo requerente, ora apelante.

3-Ademais, é
dispensável a apresentação do
laudo
do
IML
, ou "dossiê administrativo", com a petição inicial da ação de cobrança de seguro obrigatório, eis que a prova sobre o tipo, a extensão das lesões e o grau da incapacidade sofrida pelo autor são matérias que podem ser analisadas no julgamento de mérito da demanda, após cognição exauriente, com transcurso da fase instrutória do processo.

4-Em que pese a controvérsia ao norte destacada, o Juízo de 1º grau limitou-se a proferir sentença, deixando de produzir as provas requeridas pelas partes, necessária a esclarecer de forma definitiva a causa de pedir da presente demanda e configurar possíveis causas modificativas, extintivas ou impeditivas do direito material alegado.

5-No mais, observa-se ainda que a própria seguradora apelada pontuou nos pedidos da contestação, a necessidade de produção de provas, como depoimento pessoal, realização de perícia judicial.

6-Desta feita, não se encontram, configurados os requisitos descritos no art. 355 do Código de Processo Civil, violando, outrossim, o direito constitucional à defesa.

7-Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
EDILSON SOUZA DE ARÁUJO JUNIOR
e

apelada
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e DAR–LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
EDILSON SOUZA DE ARAÚJO JUNIOR
inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE COBRANÇA,
indeferiu a petição inicial, sob o argumento de ausência de elementos mínimos que subsidiem o direito do requerente, extinguindo a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I do CPC, condenando ainda a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado, suspendendo, entretanto, a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, tendo como ora apelada
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.

O autor, ora apelado ajuizou a ação acima citada, aduzindo ter sido vítima de acidente automobilístico que lhe causou debilidade permanente requerendo, a título de indenização, o valor máximo, qual seja, o recebimento da importância de R$ 13.500,00 (treze e mil quinhentos reais)

O feito seguiu tramitação regular até a prolação da sentença (ID Nº. 10084853).

Inconformado, EDILSON SOUZA DE ARAÚJO JUNIOR interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 10084855), sustentando que
os documentos fornecidos pela autoridade policial, hospital, pagamento por invalidez, acostados aos autos servem para, dentre outras coisas, comprovar que as lesões sofridas pelo ora apelante foram decorrentes de acidente automobilístico, bem como comprovam o reconhecimento do direito pela ré, ora apelada.

Aduz que apesar de não haver nos autos laudo do IML, que por sua vez demonstraria o grau de invalidez, ou indicaria se a debilidade é permanente, afirma que requereu a realização de perícia médica, restando claro, portanto, a demonstração dos elementos mínimos a ensejar a propositura da ação e de seu pretenso direito.

Ressalta que o juiz não fica mais engessado às provas apresentadas pelas partes, podendo propiciar meios para complementar sua convicção, podendo autorizar a determinação de produção de prova quando considerá-la necessária ao deslindo do feito.

Alega que para obtenção do valor indenizatório, mostra-se indispensável a aferição do grau de invalidez do segurado, revelando-se imprescindível a realização de perícia médica, sendo este o único meio de imparcialidade entre os litigantes capaz de aferir graduação de invalidez e seu enquadramento na tabela, Art. 3° §1°, II, da lei 11.945/2009.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de anular a sentença ora vergastada, determinando o retorno dos autos para regular processamento do feito, para o fim de realizar a perícia médica requerida e, por conseguinte, propiciar o deslinde da controvérsia.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 10084857), a apelada refuta os argumentos trazidos, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o Juízo de 1º grau indeferiu a petição inicial sob o argumento de ausência de elementos mínimos que demonstrassem o grau de invalidez e se a lesão permanente é total ou parcial, a fim de subsidiar o pedido de recebimento da diferença do valor pago administrativamente, a título de indenização pelo acidente automobilístico.

O autor, por sua vez, ao ingressar com ação, conforme se depreende dos autos, juntou o boletim de ocorrência que descreve o sinistro ocorrido, o prontuário médico que declara a lesão sofrida, bem como a carta de sinistro fornecida pelo DPVAT que demonstra o valor pago administrativo, ou seja, juntou sim, documentos que demonstram, primeiro, o nexo de causalidade a fim de propiciar a indenização pretendida, e segundo, os elementos mínimos que indicam a verossimilhança das alegações a ponto de fundamentar o pedido pretendido pelo requerente, ora apelante.

Ademais, é
dispensável a apresentação do
laudo
do
IML
, ou "dossiê administrativo", com a petição inicial da ação de cobrança de seguro obrigatório, eis que a prova sobre o tipo, a extensão das lesões e o grau da incapacidade sofrida pelo autor são matérias que podem ser analisadas no julgamento de mérito da demanda, após cognição exauriente, com transcurso da fase instrutória do processo.

Em que pese a controvérsia ao norte destacada, o Juízo de 1º grau limitou-se a proferir sentença, deixando de produzir as provas requeridas pelas partes, necessária a esclarecer de forma definitiva a causa de pedir da presente demanda e configurar possíveis causas modificativas, extintivas ou impeditivas do direito material alegado.

No mais, observa-se ainda que a própria seguradora apelada pontuou nos pedidos da contestação, a necessidade de produção de provas, como depoimento pessoal, realização de perícia judicial.

Desta feita, não se encontram, configurados os requisitos descritos no art. 355 do Código de Processo Civil, violando, outrossim, o direito constitucional à defesa, conforme se da Jurisprudência, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
NULIDADE
PROCESSUAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. 1. Configura
cerceamento
de
defesa
a prolação da
sentença
sem que tenha sido oportunizada a produção das provas requeridas na contestação. 2. Configurado o
cerceamento
de
defesa
, impõe-se a desconstituição da
sentença
. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 70045977113, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 29/12/2011)

Na mesma direção:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BRADESCO SEGUROS, REJEITADA
PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, ACOLHIMENTO - LAUDO DO IML ACOSTADO AOS AUTOS INCONCLUSIVO NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DO GRAU DE DEBILIDADE DO SEGURADO SENTENÇA ANULADA REINAUGURAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA.
Á UNANIMIDADE. (2017.01002338-94, 171.832, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-14, Publicado em 2017-03-20)

Assim, observa-se que o juízo de 1º grau deixou de observar os preceitos legais imprescindíveis a elucidação das questões postas pelas partes, reforçando a nulidade suscitada pelas recorrentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença ora vergastada, com escopo de reinaugurar a fase instrutória, determinando, outrossim, o retorno dos autos para regular prosseguimento do feito.

É COMO VOTO.

Belém, 03/11/2022